Tribunal: STF
Processo: Rcl 56843
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Jefferson Aparecido Dias de Oliveira e Marcelo da Silva contra acórdão da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos nº 0000936-72.2017.8.24.0038 (eDOC 5, pp. 340-346 e eDOC 18-19).



    A Defensoria Pública Estadual alega que o julgado reclamado teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada no RE 593.818/SC, paradigma do Tema 150 da Repercussão Geral.



    Noticia que após recursos, Jefferson Aparecido Dias de Oliveira foi condenado à pena de 9 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 258 dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, I e II (por duas vezes), na forma do art. 70 do CP. Por sua vez, Marcelo da Silva foi condenado: (i) à pena de 9 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 355 dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, I e II (por duas vezes), na forma do art. 70 do CP; (ii); a 23 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, por infração ao art. 330 do CP; e (iii) nas sanções do art. 309 do CTB, na forma do art. 69 do CP.



    Interposto recurso extraordinário, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos em razão de haver enquadrado a controvérsia no Tema 150 da Repercussão Geral (eDOC 5, p. 237 e eDOC 15). 



    Mais adiante, essa orientação de sobrestar os recursos até o aguardo do trânsito em julgado do recurso extraordinário paradigma foi revista. Em consequência, a Corte local promoveu o dessobrestamento do feito e as partes foram intimadas a se manifestar. 



    Retomado o curso do processo, a ele foi negado seguimento, pois o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese firmada pelo Supremo na sistemática da repercussão geral.



    Dessa decisão, a defesa apresentou agravo interno, sob o fundamento de pendência de exame pelo STF de embargos de declaração, com efeitos infringentes, no paradigma do Tema 150 da repercussão geral, o que implicaria o sobrestamento do recurso extraordinário até a decisão final pelo Supremo. A decisão agravada foi mantida, o que ensejou a presente reclamação. 



    Nesta Corte, reitera a alegação de necessidade de manter a suspensão do recurso até o trânsito em julgado da decisão final do leading case pelo Supremo, haja vista que até o referido momento processual a tese fixada pode ser modificada (eDOC 1, pp. 10-14).



    Além disso, aduz que, nas causas de direito penal, deve-se observar a presunção de inocência e a preservação do status libertatis, tendo em conta que o trânsito em julgado é o marco pelo qual se encerra o juízo de inocência do acusado. Logo, há vinculação entre o trânsito em julgado do recurso extraordinário representativo da controvérsia e a retomada do curso dos processos a ele vinculados (p. 15).



    A Defensoria pleiteia, liminarmente e no mérito, o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado do RE 593818/SC (Tema 150). 



    Solicitei informações (eDOC 8), as quais foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (eDOC 11-20). 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, a defesa alega que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade do Tema 150 desta Corte. 



    Transcrevo a fundamentação do ato reclamado, no pertinente:



    “Malgrado o esforço argumentativo, a tese articulada pela parte recorrente não merece prosperar. 



    No julgamento do recurso-piloto acoimado (RE 593.818/SC - Tema 150), relatado pelo Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’.



    (...)



    In casu, acerca da circunstância judicial dos antecedentes, assim decidiu a 1ª Câmara Criminal desta Corte, em sede de embargos de declaração (Evento 72):



    No acórdão embargado, ao contrário do que sustenta o embargante, foram consignados os motivos pelos quais se entendeu não restar violado o art. 5º, inciso XLVII, da Constituição da República, ainda que a este não se tenha feito referência expressa. No corpo da decisão, registrou-se ser sabido ‘[...] que, para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada à caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, o novo crime deve ter sido praticado em período de tempo não superior a 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena anterior’ (fl. 318), anotando-se, ainda, que a mesma exigência não se impunha, todavia, ‘[...] à valoração negativa dos antecedentes, tendo a jurisprudência pátria assentado o entendimento de que condenações penais inábeis à configuração da reincidência podem ser utilizadas para aquele fim’ (fl. 318). 



    (…)



    Não se trata, em síntese, de perpetuação de penalizações passadas, mas, sim, de punir com maior rigor os agentes que, de maneira reiterada, envolvem-se na prática de infrações penais, de forma a desestimular a prática de novos ilícitos. 



    Como se vê, a decisão deste Tribunal, desafiada pelo recurso extraordinário, está em plena sintonia com a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte acerca do assunto. Logo, outra não deveria ser a determinação adotada senão a de negar seguimento ao apelo extremo, como procedeu a 2ª Vice-Presidência (Evento 144), nos seguintes termos: 



    (...)



    Portanto, o juízo de adequação promovido pela 2ª Vice-Presidência afigura-se irretocável, de modo que o desprovimento do presente reclamo é medida que se impõe.” (eDOC 5, pp. 343-345 e eDOC 19, pp. 3-8).



    No julgamento do RE 593.818/SC, que originou o Tema 150 da repercussão geral, esta Corte fixou o seguinte entendimento:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    A ata de julgamento do referido recurso extraordinário está assim redigida: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.”



    Veja-se que o mérito da decisão paradigma já foi julgado, o que autoriza a imediata aplicação da tese fixada. Ressalto que, na ocasião em que ajuizada a reclamação, os embargos de declaração opostos não foram recebidos com efeito suspensivo. Logo, correto o Tribunal reclamado ao negar seguimento ao recurso extraordinário, seguindo a orientação desta Corte de que “a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (ARE 930647 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.201; e ARE 679894 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.4.2013)



    Confiram-se também os seguintes precedentes, específicos sobre o Tema 150/RG: Rcl 49.972/DF e Rcl 47.602/DF, de minha relatoria; Rcl 55.370/SC, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 47.475-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 47.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Destaco que, em sessão virtual realizada no período de 14 a 24 de abril de 2023, o Plenário do STF acolheu os referidos embargos tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: 



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente